Tribunal: TJES
Processo: 5003643-13.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3643
-
13
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WALDEIR DE FREITAS LOPES

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL

DE
LINHARES
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS
121, §2º,
INCISOS
I e IV,
EM FACE DE UMA DAS VÍTIMAS E NO ART.
121, §2º,
INCISOS
I e IV c/c art. 14, inciso II,

AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS
.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE.
PERMANÊNCIA DOS RISCOS AOS BENS JURÍDICOS QUE SE VISAM RESGUARDAR COM A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.

DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 4. ORDEM DENEGADA.
1. Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do CPP, verific
a-se
que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria. Neste contexto, através da decisão que converteu o a prisão em flagrante em preventiva, restou evidente a audácia e periculosidade do paciente e de seus comparsas.

2. Constata-se dos autos, ainda, que os crimes foram cometidos de forma altamente premeditada e arquitetada e com diversos agentes envolvidos, cada um com uma função, dentre as quais o paciente, Vereador do Município de Linhares, teria sido o mandante, por represália à ação fiscalizadora da vítima Jonas. Assim, dado a gravidade em concreta do
modus operandi
, a prisão cautelar visa resguardar especialmente a ordem pública.

3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do Paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

4. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003643-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA e outros (3)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O SR.ADVOGADO RAFAEL FREITAS DE LIMA:-

Boa tarde, queria cumprimentar o Desembargadores Adalto, Presidente, os Desembargadores Eder, Walace, Fernando Zardine, Helimar, queria cumprimentar também a todos os serventuários, assessores, servidores da secretaria que sempre nos atendem muito bem, com todo eficiência necessária, queria também agradecer aos colegas advogados, cumprimentá-los, em destaque eu faço questão de cumprimentar os Doutores David, Anderson, Ricardo e Lorena, excelentes tribunos, e que só fazem aumentar o meu nervosismo, e evidentemente a minha eficiência aqui, ao mesmo tempo.

Trata-se de um Habeas Corpus contra uma decisão da Primeira Vara Criminal de Linhares. O paciente é acusado de ser um dos mandantes de um homicídio consumado, e outro tentado por erro de execução.

Esse homicídio e essa tentativa ocorreram no dia 26 de Junho do ano passado, praticamente há um ano e dois dias atrás. Inicialmente, diante das investigações, a motivação do paciente nesse crime segundo a acusação, se dá por ele ser um Vereador daquele Município, e a vítima ser um ativista político, e que por isso, diante de algumas denúncias, ele teria essa motivação. Apesar de que até hoje não apareceu nenhuma denúncia da vítima, e principalmente levando em consideração que em Junho do ano passado, sendo o primeiro mandato do paciente, e ele tinha apenas seis meses de mandato, o que é tese torna um pouco inviável, mas, enfim.

A participação dele seria como mandante, e os indícios de autoria advém de um depoimento de um dos corréus, acusado de ser intermediário, e que no quarto depoimento, todos acompanhados de advogado, é forçado, e digo isso sem o menor medo, forçado a dizer que o paciente teria participado, ou pelo menos teria sido o mentor intelectual desse homicídio.

Digo isso Excelências, porque o vídeo começa da seguinte forma. O Delegado se refere ao depoente dizendo o seguinte: Olha, conforme eu combinei com você, preciso que você diga a verdade sobre o paciente Valdeir, e se você fizer isso, eu não renovo, eu não peço a renovação da sua prisão temporária.

E isso foi feito de fato, ele disse, concluiu que realmente havia a participação do Valdeir, depois de muita insistência, no quarto depoimento, e realmente recebeu o prêmio que foi a não renovação da prisão temporária. São matérias de mérito, mais importante para a contextualização do caso.

O fato que venho aqui a respeito e que interessa no presente Habeas Corpus, é a falta de fundamentação do Decreto. O Decreto foi baseado agora, em maio desse ano, foi efetivado em maio desse ano, quase um ano após o fato, e depois de duas outras decisões do antigo Magistrado doutor André Dadalto, que faço questão de referendá-lo pelo brilhantismo, que no primeiro momento depois da decretação da temporária, verificou a desnecessidade da prisão e revogou, isso no início do ano passado, no início das investigações, em julho do ano passado, depois posteriormente, em novembro do ano passado com a apresentação da denúncia, e o pedido de decreto prisão preventiva, ele negou novamente na mesma fundamentação, demonstrando com fatos concretos que não havia motivo para prisão nesse momento, tendo em vista que o paciente vinha cumprindo cautelares desde o ano passado de forma eficiente e sem qualquer notícia de descumprimento. Novembro do ano passado, com a denúncia recebida, impôs novas cautelares, todas diversas da prisão.

O paciente veio cumprindo fielmente, dia a dia, até que houve uma mudança do Magistrado, o doutor André Dadalto infelizmente teve que sair, foi para outra Vara, e com a entrada desse novo Magistrado, houve uma mudança, uma guinada significativa de posicionamento.

O Ministério Público entrou com recurso em sentido estrito, e em juiz de consideração positivo, ele, então o novo Magistrado, reconsiderou a decisão, e decretou a prisão preventiva. No momento desse decreto, ele já começa da seguinte situação, na seguinte frase: De que não seria um novo Decreto, mas apenas uma correção de
error in procedendo
, e que por isso ele justifica, que não havia necessidade de demonstração de fato novo.

Com todo respeito, dentro da eficiência e dentro das decisões anteriores que havia negado as prisões, não há qualquer in procedendo, pelo contrário, as decisões anteriores, que foram duas ao longo do ano 2021, foram perfeitas, tecnicamente perfeitas, não havia qualquer necessidade de mudança.

Mas ele segue, ele diz também: Que a conveniência da instrução criminal era necessária, e por conta que havia risco concreto para a instrução criminal, tendo em vista que o Paciente era Policial Militar.

O Paciente não é Policial Militar, quem é policial militar é o filho, e o irmão. Com todo respeito ao Magistrado, mas não houve o mínimo cuidado de se verificar os documentos apresentados. O que há de apresentação de documento, uma carteira da polícia militar é do seu filho.

Ainda que fosse Policial Militar, isso não é um fato justificável, isso é uma mera ilação, a Polícia Militar faz um trabalho excelente, é diminuir a Classe da Polícia Militar, prender alguém por que ele é Policial Militar, um absurdo, com todo respeito.

Outro fundamento que ele traz, é que havia risco também, baseado no fato dele ser Policial Militar, e por isso traria risco às testemunhas. Não houve nenhuma notícia de testemunha sendo coagida, até por que, as testemunhas têm três ali que não são identificadas, são sigilosas, ou seja, nem eu que advogado sei, quanto menos ele como paciente.

É uma total falta de fundamentação idônea no caso concreto,

Além do mais, Excelências, é claro que não há qualquer fato novo que justifique isso nesse momento, um ano depois, pelo contrário, há fatos em concreto que motivaram as decisões anteriores, e que hoje justificam uma liberdade: ele cumpriu há mais de um ano uma série de cautelares, cumpre com seu dever, não só como cidadão, como Vereador aos municípios de Linhares, ou seja, não traz nada, risco algum, é realmente uma prisão completamente ilegal e equivocada, com todo respeito ao Magistrado, e na minha visão.

E são com essas razões, Excelências, peço provimento e que seja concedida a ordem.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminente Presidente, diante das fundamentações trazidas pelo ilustre advogado, a quem o cumprimento nessa oportunidade, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

swa*

13/07/2022

V O T O

(Retorno dos autos)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos
diante das fundamentações trazidas pelo ilustre advogado.

Compulsando novamente os autos, não vislumbro razões para reformar o entendimento antes externado.

*

Voto

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

Voto

028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Acompanhar

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(VOGAL)

Conforme relatado pelo e. Des. Relator, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WALDEIR DE FREITAS LOPES em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que, em juízo de retratação positivo no bojo de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público,
reconsiderou
a Decisão anterior e acolheu o requerimento do órgão ministerial,
decretando a prisão preventiva do paciente,
pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, §2º, I e IV e no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Consta que o paciente, Vereador de Linhares, foi denunciado por ter sido, supostamente, o mandante do homicídio de Jonas da Silva Soprani, um “ativista político” que atuava como “fiscal” dos agentes públicos no Município, sendo que, por erro na execução, teria sido atingida, também, uma segunda vítima, que somente sofreu ferimentos no pé (José Roberto Bobbio).

Em suma, a defesa alega
ausência de
contemporaneidade
e
de
s
necessidade da medida cautelar extrema
.

Após examinar os autos, alcanço a mesma conclusão apresentada pelo e. Des. Relator, quanto à
necessidade
de
manutenção da
prisão preventiva
, pois considero idônea, contemporânea e suficiente a fundamentação empregada.

Contudo, tendo em vista que foram citados julgados de minha relatoria pela defesa, entendo necessário realizar algumas considerações, a fim de que não haja dúvidas sobre a coerência jurisprudencial desta eg. Câmara.

Com efeito, não se discute que qualquer decretação ou manutenção de medida cautelar pessoal, especialmente a restrição da liberdade, deve estar baseada em elementos contemporâneos e atuais (art. 312, §2º e 315, §1º, do Código de Processo Penal).

No entanto, tratando-se de verdadeira manifestação do efeito regressivo (diferido),
o juízo de retratação
, previsto expressamente no art. 589, do Código de Processo Penal, impõe que a análise dessa contemporaneidade inerente a qualquer cautelar seja feita também com base no cenário processual da própria decisão reconsiderada,
inexistindo obrigatoriedade de que somente sejam analisados fatos supervenientes a ela
, até porque ele constitui, em essência, uma reanálise sobre o acerto jurídico, por parte da própria autoridade judicial, que pode efetivamente “
reformar
” a decisão, conforme prescreve o dispositivo.

De acordo com GUSTAVO BADARÓ, citando a ponderação de TORNAGHI: “esse é um ato em que se conhece o verdadeiro juiz: sereno, desapaixonado e superior, a ponto de reconhecer a razão do recorrente, e de voltar atrás, quando for o caso, sem vaidade pessoal1”.

A partir dessa premissa, entendo que o caso em tela não corresponde aos invocados pela defesa como paradigmas.

No
H
abeas
C
orpus
nº 5000940-12.2022.8.08.0000, de minha relatoria, julgado em 06/4/2022, o paciente estava preso e foi solto pelo juízo
a quo
, porém, interposto recurso em sentido estrito, a prisão foi novamente decretada
sem
se
oportunizar
previamente
as contrarrazões
, em desatenção à primeira parte do art. 589, do Código de Processo Penal, tendo sido o principal fundamento de concessão da ordem, sendo mencionada a inexistência de fatos novos apenas de maneira secundária.

Já no presente caso, o paciente estava solto e teve o pedido de prisão indeferido em primeiro momento, sendo decretada a preventiva apenas em sede de retratação,
após a devida apresentação das contrarrazões por parte da defesa,
de modo que, a meu sentir, não há identidade fático-processual entre os casos, a demandar julgamento idêntico.

Da mesma forma, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0003429-02.2021.8.08.0014, de 09/02/2022, a razão de decidir primordial consistia no fato de que já havia passado quase 01 (um) ano desde a prolação da Decisão recorrida concedendo a liberdade sem intercorrências, lapso temporal que não se assemelha ao presente caso, uma vez que, entre a Decisão recorrida (Id. 2528813) e a retratação (Id. 2528816) passaram pouco mais de 05 (cinco) meses.

Semelhantemente, no Recurso em Sentido Estrito nº 0006803-80.2018.8.08.0030, julgado pela Segunda Câmara em 07/10/2020, sob a relatoria do e. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, a revogação da prisão preventiva já se dera em razão de excesso de prazo e, ainda, decorreram mais de 02 (dois) anos desde a decisão recorrida, de modo que não há identidade fática.

Ultrapassado este ponto, verifico que não se discute a existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
.

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade
, observo que a prisão preventiva foi decretada para
garantia da ordem pública
e para
assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal,
tendo em vista, dentre outros fundamentos, a gravidade em concreto dos fatos, inclusive pelo fato de ser Vereador, bem como em razão dos indícios de tentativa de interferência na versão de corréu.

Sem pretender repisar os fundamentos já invocados pelo e. Relator, destaco que, realmente, os fatos são graves, consistindo em possível crime de mando, praticado em concurso de pessoas (04), sendo o paciente o possível mandante, demonstrando
capacidade de articulação e organização
dentro do contexto criminoso
, bem como
poder de comando e determinação de condutas,
valendo ressaltar, ademais, que ocupa a função de Vereador e que a vítima atuava fiscalizando agentes públicos na Cidade.

Vale ressaltar que, pouco tempo após o crime, o paciente foi flagrado conduzindo um veículo caracterizado da Câmara Municipal, em Cariacica, após ter sido visto ao lado do veículo utilizado no crime.

Além disso, há menção ao fato de que um dos intermediadores frequentava livremente o gabinete do Parlamentar com ordem de que não se efetuasse o seu registro de entrada e saída.

Com efeito, o contexto revelado nos autos evidencia especial periculosidade social por parte do paciente, não neutralizada por medidas alternativas, sendo desnecessárias maiores considerações.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOMPANHO o voto do e. Relator e
D
ENEGO
a ordem.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3643
-
13
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WALDEIR DE FREITAS LOPES

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL

DE
LINHARES
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
WALDEIR DE FREITAS LOPES
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara
Criminal
de
Linhares
, que
realizou juízo de retratação positivo, em que reconsiderou a decisão anterior e acolheu o requerimento do órgão ministerial, decretando a prisão preventiva do paciente.

Aduz
o
impetrante que
o
Paciente
foi denunciado pelo Ministério Público
em 23/11/2021,
pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) em face da vítima Jonas Soprani e de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 73, todos do Código Penal) em face da vítima José Roberto Bobbio
.

Segundo narra a denúncia, no dia 23.06.2021, por volta das 18h40min, no interior do Bar do Seu Paulo, Avenida Prefeito Samuel Salustiano, Linhares/ES, o paciente e os codenunciados Cosme Damasceno, Genebaldo Carlos Fonseca Junior e José Natalino Alves dos Santos, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em unidade e divisão de tarefas, concorreram para executarem Jonas da Silva Soprani.

Afirma que o Juízo de primeiro grau não verificou o pressuposto do
periculum in libertatis
, uma vez que não havia, nos autos, indícios que indicassem a possibilidade de se furtar da aplicação da lei penal ou de obstar a instrução criminal. Dessa forma, em atenção ao princípio constitucional de presunção de inocência, bem como pela excepcionalidade das prisões preventivas e da suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas, o pleito ministerial foi indeferido.

Irresignado com o
decisum
, em 29.03.2022, o órgão ministerial interpôs Recurso em Sentido Estrito, requerendo a decretação da prisão preventiva do ora paciente e o deferimento de pedido de tutela antecipada recursal.

Por sua vez, em 03.05.2022, a autoridade coatora realizou
juízo de retratação positivo
, em que
reconsiderou a decisão anterior e acolheu o requerimento do órgão ministerial
,
decretando a prisão preventiva do paciente
.

Ademais afirma que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, havendo motivação genérica do magistrado. Deste modo, requer
a

concessão de LIMINAR, a fim de expedir contramandado de prisão preventiva ante o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente conforme demonstrado, com o imediato recolhimento do mandado de prisão caso tenha sido expedido, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão impostas anteriormente pelo Juízo
a quo
na decisão disciplinada.

Decisão Id 2538885, indeferindo o pedido liminar.

A Autoridade Coatora prestou informações

no Id 2670870,
nas quais relata a regular tramitação do feito originário da presente ordem e reforçou a necessidade da manutenção da constrição preventiva, além de informar que não há notícia de que o paciente tenha sido localizado para cumprimento do mandado de prisão.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no Id 2713573, opinando pela denegação da ordem.

Analisando sumariamente os autos, entendo que não assiste razão ao impetrante.

O paciente é acusado pela prática
dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) em face da vítima Jonas Soprani e de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 73, todos do Código Penal) em face da vítima José Roberto Bobbio.

Ora, sabe-se que, na forma do art. 312 do CPP,
a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantida da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
,
e
desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
fumus comissi delicti e periculum libertatis
.

O
bserva-se, então, que não é necessário a prova contundente da participação do paciente na conduta delituosa narrada (como pretende sugerir o impetrante), mas apenas que haja
indícios suficientes de autoria
.

Basta que a acusação demonstre indícios de que o paciente é o autor ou que participou da empreitada criminosa para que se reste preenchido um dos requisitos do
fumus comissi delicti
.

No caso dos autos resta claro tratar-se de crime hediondo.

Conforme se extrai
dos autos observa-se que
o

Ministério Público se manifestou no sentido de que,
a prisão preventiva se justifica em razão da probabilidade de intervenção do paciente na instrução processual, principalmente, no que tange a prova testemunhal. Além disso, justificou o ente ministerial que o crime imputado ao paciente teria trazido um teórico clamor social aos munícipes de Linhares.

E
m seu
decisum
, o magistrado
ao se retratar,
deixou consignado que:

“
(...)
Inicialmente, cumpre registrar que há entendimento jurisprudencial no sentido de que, após a concessão de liberdade provisória ou revogação da prisão, uma npova decretação dependeria de fato novo.

Contudo,
o caso em questão não se trata de nova decretação, mas sim de reforma da decisão anterior por
error in judicando
.

Isto é, o Ministério Público, ao interpor Recurso em Sentido Estrito contra o indeferimento da prisão,
busca demonstrar que a Decisão impugnada merece reforma e não uma nova decretação por fato novo
.

A propósito, o próprio art. 599,
caput
, do CPP, estabelece que “com a resposta do recorrido ou sem ela,
será o recurso concluso ao Juiz que, dentro de dois dias, reformará ou sustentará o seu despach
o, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários”.

Nessa esteira, no entendimento deste Juízo,
exigir fato novo em tais casos (RESE e não novo pedido de prisão) seria criar um requisito a mais da admissibilidade ao recurso ministerial
.

E mais,
a exigência de fato novo levaria a conclusão de que o RESE já seria interposto “previamente improvido”
até mesmo porque raramente surgirá fato novo no prazo recursal de 05 (cinco) dias.

...

Nessa esteira, o art. 313, I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, no caso em tela,
observo que ao denunciado WALDEIR DE FREITAS LOPES fora atribuída a prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos I e IV, o Código Penal, em face da vítima JONAS SOPRANI e no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra o ofendido JOSÉ ROBERTO BOBBIO
, cujas penas máximas ultrapassam o patamar exigido pelo dispositivo processual.

...

Por fim, reputo registrar que
o fato de ter sido revogada a prisão temporária no curso das investigações não impede a posterior decretação da prisão preventiva até mesmo porque as duas medidas cautelares possuem finalidades distintas
– aquela, assegurar o sucesso das investigações, ao passo que esta, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal -, de modo que, embora no momento tenha desaparecido a necessidade da
prisão
temporária
, por não ser mais imprescindível para as investigações, no estágio atual da persecução criminal a prisão
preventiva
é extremamente necessária, em virtude da presença dos pressupostos do art. 312 do CPP.

(
...)”

grifei

Constata-se dos autos, ainda, que os crimes foram cometidos de forma altamente premeditada e arquitetada e com diversos agentes envolvidos, cada um com uma função, dentre as quais o paciente, Vereador do Município de Linhares, teria sido o mandante, por represália à ação fiscalizadora da vítima Jonas. Assim, dado a gravidade em concreta do
modus operandi
, a prisão cautelar visa resguardar especialmente a ordem pública.

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, não se olvida, ademais, que também se faz necessária para preservar a instrução criminal, porquanto, conforme consta na decisão combativa, há “
fortes indícios de tentativa, por parte do acusado WALDEIR DE FREITAS LOPES, de articulação e interferência na versão a ser apresentada pelo corréu COSME DAMASCENO
”. E, ainda, para aplicação de futura ação penal vez que o paciente “foi capturado no Município de Belo Horizonte (fls. 361/362), em um congresso que teve início exatamente no dia da decretação da prisão (fl. 318), o que demonstra que monitorava rigorosamente o passo a passo das investigações, a fim de se esquivar de eventual decisão que reputasse, à sua conveniência, como desfavorável.”

Assim, tendo como base a conduta altamente reprovável,
bem como
a gravidade d
o crime
,
mostra-se suficiente para
a manutenção

d
o encarceramento do paciente,
estando a decisão
suficientemente fundamentada em relação a tais pressupostos, além de pautada no princípio da proporcionalidade, razoabilidade e na inviabilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelare
s.

No tocante aos supostos aspectos subjetivos do coacto, como sempre repisado, é pacífico o entendimento de que a tão só existência de condições pessoais favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu e a sua custódia se revela necessária,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 3 tijolos, com peso total de 574,3 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois o Paciente "ostenta maus antecedentes por envolvimento com o tráfico nos autos [...]
2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada.
(STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020) (destacamos)

À luz de tais considerações
,

CONHEÇO
do presente habeas corpus, mas para
DENEGAR A ORDEM
.

É
COMO VOTO.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3643
-
13
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WALDEIR DE FREITAS LOPES

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL

DE
LINHARES
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS
121, §2º,
INCISOS
I e IV,
EM FACE DE UMA DAS VÍTIMAS E NO ART.
121, §2º,
INCISOS
I e IV c/c art. 14, inciso II,

AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS
.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE.
PERMANÊNCIA DOS RISCOS AOS BENS JURÍDICOS QUE SE VISAM RESGUARDAR COM A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.

DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 4. ORDEM DENEGADA.
1. Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do CPP, verific
a-se
que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria. Neste contexto, através da decisão que converteu o a prisão em flagrante em preventiva, restou evidente a audácia e periculosidade do paciente e de seus comparsas.

2. Constata-se dos autos, ainda, que os crimes foram cometidos de forma altamente premeditada e arquitetada e com diversos agentes envolvidos, cada um com uma função, dentre as quais o paciente, Vereador do Município de Linhares, teria sido o mandante, por represália à ação fiscalizadora da vítima Jonas. Assim, dado a gravidade em concreta do
modus operandi
, a prisão cautelar visa resguardar especialmente a ordem pública.

3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do Paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

4. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 14 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.